Tribunal: TJMT
Processo: 1004455-50.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004455-50.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA CONCEBIDA DA PAIXAO - CPF: 396.418.131-53 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0075-55 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa.

Sem apresentar o contrato ou demais documentos que poderiam comprovar a contratação do empréstimo consignado, que deram ensejo aos descontos questionados no processo, razão não assiste à instituição bancária.

Constatada a má-fé da instituição financeira, as parcelas indevidamente descontadas devem ser restituídas em dobro, conforme dispõe o § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Existindo interesse em ver modificado o julgado, deve a parte buscar a satisfação de sua pretensão por meio de via própria e adequada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito combinada com Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela no
1004455-50.2021.8.11.0041
, movida em seu desfavor por
MARIA CONCEBIDA DA PAIXÃO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, determinando que o réu devolva em dobro todos os valores debitados dos proventos da parte autora devidamente comprovados em liquidação de sentença, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada desembolso; condenando o réu ao pagamento de multa pelo descumprimento da decisão liminar devidamente atualizada pelo INPC e acrescida de juros a partir da publicação da sentença; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 2.o e 6.o do artigo 85 combinado com o § único do artigo 86, todos do Código de Processo Civil; tornando ainda definitiva a liminar concedida e determinando seu imediato cumprimento; bem como autorizando o levantamento pelo réu dos valores referentes ao empréstimo depositados em Juízo.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença pela ausência de audiência de instrução e julgamento diante da necessidade de produção de provas e, subsidiariamente, caso não seja acatada a preliminar recursal aventada, pugna pelo reconhecimento da regularidade da contratação bem como inexistência de dano material.

A apelada, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões recursais, pugna pelo desprovimento do recurso interposto com a consequente manutenção da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, requerendo, ainda, indenização a título de danos morais ante a humilhação vivenciada em decorrência do ato ilícito praticado pela instituição bancária apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL - CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante sustenta que o Juízo
a quo
entendeu pelo julgamento antecipado da lide, não oportunizando às partes a realização de audiência de instrução e julgamento, impossibilitando qualquer produção de prova oral.

Aduz que a prova que se pretende produzir não tem efeito meramente protelatório, nem se constitui em diligência inútil, pretendendo demonstrar o vínculo entre a defesa de sua contestação, somada à análise dos documentos colacionados e os fatos expressos pela própria parte autora, exercendo seu ônus probatório.

Contudo, às partes foi dada oportunidade de especificar as provas que pretendiam produzir, justificando, porém, objetiva e fundamentalmente sua relevância e pertinência à resolução do caso, com a indicação dos fatos que com elas desejam demonstrar, sob pena de indeferimento.

Acertadamente, fundamentando sua decisão no inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, o Juízo de primeiro grau julgou pela desnecessidade de dilação probatória, haja vista as provas documentais juntadas aos autos serem suficientes à prestação jurisdicional.

Prescreve a jurisprudência estadual em entendimento já sedimentado no Enunciado de n.o 46 da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “Se o processo se encontra apto a seu julgamento não é direito, mas, sim dever do Magistrado julgá-lo, de imediato, indeferindo as provas inúteis ou desnecessárias que em nada acresçam para o seu desate”.

É cediço que havendo requerimento de produção de prova, cabe ao juiz analisar a sua pertinência, devendo fundamentar a decisão que não acolher o pleito. Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o magistrado, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, pode julgar antecipadamente a lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se, que a finalidade das provas é a formação da convicção do julgador em torno dos fatos, razão pela qual o juiz é o destinatário das provas, visto que é ele que deverá se convencer das verdades dos fatos para dar a solução jurídica à demanda, portanto, o magistrado pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes, sendo este o caso dos autos, pois, há elementos suficientes para a formação da convicção jurídica, razão pela qual inexiste o cerceamento defesa.

A propósito trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça que confirma o entendimento acima exposto (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2.
Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa
. [...] (AgRg no AREsp 608.600/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 01/12/2015)

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrito (grifos nossos):

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANO DE SAÚDE DE ABRANGÊNCIA NACIONAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REJEIÇÃO - NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA EM HOSPITAL CONSIDERADO DE ALTO CUSTO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA PARA A UNIDADE HOSPITALAR - NOSOCÔMIO DE REFERÊNCIA ÚNICA PARA PATOLOGIA DA ESPÉCIE - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA - DESPROVIMENTO.
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida
. (...)”. (Ap 67043/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015)

Destarte, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício; ao contrário, encontra ressonância no inciso LXXVIII do artigo 5.o da Constituição Federal, que prestigia o princípio da razoável duração do processo, bem como no inciso II do artigo 139 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova oral, uma vez que os documentos acostados nos autos são suficientes para o deslinde da lide, consoante bem observado pelo Juízo
a quo
.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença recorrida, nos autos da Ação de Repetição de Indébito combinada com Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela no 1004455-50.2021.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, determinando que o réu devolva em dobro todos os valores debitados dos proventos da parte autora devidamente comprovados em liquidação de sentença, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada desembolso; condenando o réu ao pagamento de multa pelo descumprimento da decisão liminar devidamente atualizada pelo INPC e acrescida de juros a partir da publicação da sentença; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 2.o e 6.o do artigo 85 combinado com o § único do artigo 86, todos do Código de Processo Civil; tornando ainda definitiva a liminar concedida e determinando seu imediato cumprimento; bem como autorizando o levantamento pelo réu dos valores referentes ao empréstimo depositados em Juízo.

Pois bem.

Narra a autora que, em 08 de outubro de 2020, foi transferido à sua conta bancária, via TED, o valor de R$ 605,93 (seiscentos e cinco reais e noventa e três centavos), sem saber do que se tratava.

Ao buscar informações, descobriu que se tratava de suposto empréstimo consignado com a instituição bancária ré, a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) prestações mensais no valor de R$ 14,10 (quatorze reais e dez centavos) cada.

Defende a autora e apelada que “
não é obrigado a pagar juros absurdos por um empréstimo que o mesmo não solicitou
”.

Por não conseguir resolver o impasse administrativamente, ingressou a apelada com a presente demanda.

Ao caso, importa consignar que foi deferido em favor da autora a inversão do ônus da prova.

Ocorre que, não obstante as alegações apresentadas em Contestação, a instituição bancária não trouxe aos autos documentos hábeis a corroborar com suas alegações, ônus que lhe competia.

Conforme dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, sem apresentar o contrato ou demais documentos que poderiam comprovar a contratação do empréstimo consignado, que deram ensejo aos descontos questionados no processo, razão não assiste ao apelante.

Sendo ilegítima a contratação do suposto empréstimo consignado, faz jus a autora ao ressarcimento da quantia indevidamente descontada, devendo ser restituído em dobro à apelada, em razão da má-fé da instituição bancária apelante, conforme dispõe o § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS
.
RESITUIÇÃO EM DOBRO
. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. 2. Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. 3. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito. 4.
Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC)
. 7. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1000341-26.2019.8.11.0110, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 22/06/2021)

No que tange ao pedido autoral em sede de Contrarrazões recursais, de ver reformada a sentença acerca da indenização a título de danos morais, tem-se que não deve ser conhecido. Isso porque, existindo interesse em ver modificado o julgado, deveria a autora buscar a satisfação de sua pretensão por meio da via própria e adequada. É assim que decidem nossos Tribunais de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES
-
IMPOSSIBILIDADE
- NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA - RECONHECIMENTO NO PRIMEIRO GRAU - AUSÊNCIA DE RECURSO DAS PARTES EM RELAÇÃO A ESSES TÓPICOS - TEMAS INCONTROVERSOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - ELEVAÇÃO DO QUANTUM - CABIMENTO - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - MAJORAÇÃO. -
A resposta ao Apelo, oferecida pela Ré, não constitui meio processual adequado para pleitear a alteração do Julgado
. - Não havendo Recurso das partes em relação às quotas da Sentença que, reconhecendo a irregularidade da negativação impugnada, determinaram o cancelamento da respectiva dívida e condenaram a Ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Autora, não cabe ao Tribunal a análise dessas questões, que se tornaram incontroversas. - O valor da reparação por lesão extrapatrimonial deve ser fixado de forma proporcional às circunstâncias do caso, com razoabilidade e moderação, devendo o quantum ser revisto quando não arbitrado em quantia condizente com as conjunturas dos fatos e os parâmetros jurisprudenciais, observados os conteúdos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC/2015. - Em se tratando de relação extracontratual, os juros moratórios, de 1% (um por cento) ao mês, sobre o montante condenatório, devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula no 54, do Eg. STJ, e a correção monetária, desde a data da decisão que arbitrar, em definitivo, o respectivo quantum, nos termos do Enunciado no 362, do Colendo STJ. - Na definição da verba honorária devem ser valorizados, especialmente, além da execução zelosa dos serviços profissionais, o nível de responsabilidade especializada e a dignidade do exercício da Advocacia, sendo possível a sua majoração, se a remuneração determinada estiver aquém do condizente com o trabalho prestado pelo Patrono. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.502818-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17a Câmara Cível, julgamento em 17/09/2020, publicação da súmula em 18/09/2020)

Assim, restando configurada a ilegalidade praticada pela instituição bancária, não merece provimento o seu apelo.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

Em razão da sucumbência recursal, condeno a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e, considerando o estabelecido no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021